Tribunal: TJMT
Processo: 0002825-08.2018.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002825-08.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 047.969.321-86 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS FERMINO - CPF: 550.830.131-34 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO DA SILVA - CPF: 067.797.091-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002825-08.2018.8.11.0032

APELANTE: GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO ART. 244-B DO ECA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 157, §2o, I E II, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
RECURSO DESPROVIDO
, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão por roubo majorado e corrupção de menores. Sustenta-se a nulidade do reconhecimento fotográfico e a insuficiência de provas. A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo reconhecimento da prescrição quanto à corrupção de menores e pela manutenção da condenação pelo roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores está extinta pela prescrição retroativa;

(ii) saber se há nulidade no reconhecimento fotográfico e se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com base na pena aplicada de 1 ano para o crime de corrupção de menores e no prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V), reconhece-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, tendo em vista o lapso entre o recebimento da denúncia (17/10/2018) e a sentença (27/11/2024).

4. A condenação pelo roubo majorado está devidamente amparada no reconhecimento da vítima, confirmado em juízo, e corroborado por testemunhas e demais elementos probatórios colhidos sob contraditório.

5. A jurisprudência admite o reconhecimento fotográfico feito na fase investigativa, quando confirmado em juízo e não contaminado por vício de induzimento, especialmente se amparado em prova robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores. Mantida a condenação pelo crime de roubo majorado.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é possível quando entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorre prazo superior ao fixado com base na pena in concreto (CP, arts. 109 e 110, § 1o).

2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas idôneas.

3. A palavra da vítima, quando coerente e apoiada em outros elementos, é suficiente para embasar condenação penal, notadamente em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V; 110, § 1o; 115; 157, § 2o, I e II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.192.286/RS, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 19/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJE 17/03/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002825-08.2018.8.11.0032

APELANTE: GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gabriel Aparecido Sampaio da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Rosário Oeste, que o condenou à pena 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, I e II, do CP, e art. 244-B,
caput,
do ECA).

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância ao art. 226 do CPP.

No mérito, requer a absolvição, alegando insuficiência probatória para a condenação.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores na modalidade retroativa”
, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002825-08.2018.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

O Procurador de Justiça, em seu substancioso parecer, suscitou a questão prejudicial de mérito quanto ao crime de corrupção de menores, consignando que entre a data do recebimento da denúncia e a sentença prolatada decorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, tempo caracterizador da prescrição retroativa.

O Código Penal, em seus artigos 109 e 110, § 1o, dispõe sobre a prescrição retroativa (“pena
in concreto
”),
in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

Calha destacar que a modificação operada pela Lei n. 12.234/10, nos artigos 109 e 110 do CP, não proibiu o reconhecimento da chamada “prescrição retroativa”; o que se vedou, de forma expressa, foi a possibilidade de se ter como marco inicial data anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa.

Dito isso, verifica-se que, n
o caso
sub examine,
o delito ocorreu em 6-4-2022, sendo a denúncia recebida em 17-10-2018, o que fez com que o prazo prescricional fosse interrompido, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

Assim, considerando que a interrupção faz com que o lapso prescricional volte a fluir novamente, tem-se que o termo inicial para a contagem, no presente caso, seja o dia do recebimento da denúncia (
17-10-2018
).

No caso em apreço, não se visualiza recurso pela acusação, razão pela qual a prescrição regula-se pela pena aplicada [CP, art. 110, § 1o].

O apelante foi condenado à pena
in concreto
de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores; logo, seguindo a norma do art. 109 do CP, o prazo prescricional do referido delito é de 4 (quatro) anos.

Desse modo, como a denúncia foi recebida em 17-10-2018 (último marco interruptivo) e a sentença condenatória proferida em 27-11-2024 [id. 270435393],
forçoso reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva pela pena
in concreto
do crime ocorreu em 17-10-2024, já estando extinta a punibilidade do réu na data da decisão que o condenou
.

Esse entendimento é pacífico
nesta Primeira Câmara Criminal, como se vê no seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – FURTO QUALIFICADO – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – DECRETAÇÃO DA PUNIBILIDADE – OCORRÊNCIA – PENA IN CONCRETO – ARTIGOS 109, V E 110, § 1o, AMBOS DA LEI MATERIALPENAL – PUNIBILIDADE EXTINTA

Cabe a decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando reconhecido o transcurso de prazo, considerando a pena in concreto, imposta ao agente, com base nas normas insculpidas na Lei Material Penal
(Ap.
43866/2013, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015).

No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DELITO TIPIFICADO NO ART. 317, CAPUT E § 1o C/C 29 DO ESTATUTO REPRESSOR.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. OCORRÊNCIA. ARTS. 109, V, C/C O ART. 110, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES.

1. No caso, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data da sentença penal condenatória e o dia do recebimento da vestibular acusatória
. Precedentes.

2. Ausente recurso do Ministério Público contra o acórdão que negou provimento à Apelação - trânsito em julgado para a acusação -, deve o lapso prescricional ser regulado pela pena ali imposta.

3. Na hipótese, aos ora agravantes foram fixadas as penas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cujo lapso prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme dicção do art. 109, V, do Diploma Penalista. Considerando-se os marcos interruptivos e a reprimendas aplicadas, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia - 9/11/1999 - e a da publicação da sentença condenatória - 21/9/2009 -, já se passaram mais que 4 (quatro) anos, sendo de rigor o
reconhecimento da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado com a consequente extinção da punibilidade
dos agentes pela prática do delito tipificado no art. 317, caput e § 1o do Código Penal
(
AgRg no AREsp 590044 / SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014).

Com essas considerações,
declaro a extinção da punibilidade
de Gabriel Aparecido Sampaio da Silva com relação ao delito de corrupção de menores, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, ficando o mérito do recurso delimitado à análise das teses atinentes ao
crime de roubo majorado
.

MÉRITO

Conquanto aventada em sede preliminar, a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico deve ser analisada no mérito recursal, porquanto consubstancia fundamento que embasou a condenação do apelante.

Pesa contra o acusado, Gabriel Aparecido Sampaio da Silva, a prática do crime de roubo majorado, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 01 de maio de 2018, por volta das 06h30min, na residência localizada na PA Santa Helena, Lote 12, Sítio São José, nesta cidade, o denunciado Gabriel Aparecido Sampaio da Silva, em unidade de desígnios e adesão de condutas com o adolescente Luiz Gustavo da Silva e com outras duas pessoas não identificadas, subtraiu, mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo, com o fim de assenhoramento comum, 01 (uma) roçadeira Still 220, 01 (um) compressor 330 libras, 01 (uma) espingarda calibre 28 CBC, 01 (uma) espingarda calibre 20 Rossi, 01 (uma) espingarda calibre 36 Boito, 20 (vinte) munições de calibre 20, 28 e 36, a quantia de R$ 2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais), 04 (quatro) facas brancas de corte com 25 a 30 cm, 01 (um) brinco de ouro, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) anel de prata e outras bijuterias, pertencentes à vítima Luiz Carlos Fermino, conforme auto de apreensão em flagrante de ato infracional à fl. 04, boletim de ocorrência às fls. 37, auto de avaliação indireta de fl. 50, relatório policial de fl. 53 e demais informações acostadas nos autos.

[...]

Nos moldes elucidados no caderno informativo, verifica-se que, na data dos fatos, o denunciado Gabriel Aparecido Sampaio da Silva e o adolescente Luiz Gustavo da Silva, portando uma arma de fogo do tipo revólver, acompanhado de mais duas pessoas não identificadas, dirigiu-se até o Assentamento Santa Helena e adentrou no Sítio de propriedade do senhor Luiz Carlos Fermino.

Ato contínuo, os envolvidos iniciaram uma conversa com a vítima, dizendo que o grupo gostaria de comprar peixes. A vítima chegou perto do veículo, oportunidade em que o menor infrator anunciou o assalto. Nesse momento, o denunciado, acompanhado do grupo armado, segurou os braços da vítima, derrubou-a no chão e pisou em sua cabeça. Após, vendou os seus olhos, amarrou as mãos, levando-a para dentro de sua residência. Ato contínuo, os indivíduos colocaram um cinto em sua boca, amarraram as pernas e deixaram-na deitada com o rosto no chão.

Consta, ainda, que, a todo o momento, o denunciado e os outros integrantes do grupo ameaçavam a vítima, prometendo a morte desta e de sua esposa, bem como passaram um facão no pescoço da vítima, dizendo: “agora tá sem corte, daqui uns minutos pode ser do lado do corte, na hora que sua mulher chegar aqui nos vamos cortar os cabelos dela e vamos matar vocês dois.”

Em ato contínuo, o denunciado e os outros indivíduos subtraíram os objetos, quais sejam, 01 (uma) roçadeira Still 220, 01 (um) compressor 330 libra, 01 (uma) espingarda calibre 28 CBC, 01 (uma) espingarda calibre 20 Rossi, 01 (uma) espingarda calibre 36 Boito, 20 (vinte) munições de calibre 20, 28 e 36, a quantia de R$ 2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais), 04 (quatro) facas brancas de corte com 25 a 30 cm, 01 (um) brinco de ouro, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) anel de prata e outras bijuterias.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, imputando ao réu a pena de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Não obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública Estadual, a análise detida do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal demonstra a existência de elementos robustos e suficientes para a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

O apelante foi preso e identificado pela vítima como o autor do crime de roubo, conforme consta no termo de reconhecimento [p. 26 – id. 270435375]. Os fatos foram por ela narrados diretamente à autoridade policial:

[...] Que nesta data, por volta das 06:30 horas, estava a vítima sozinha em sua residência, pois sua esposa tinha ido para a beira do rio, quando no sítio da vítima veio a encostar um veículo Ford Fiesta, de cor branca, sendo que desceu do referido veículo um rapaz novo com idade entre 15 a 17 anos, de cor branca, olhos murchos, corpo franzino, estatura mediana, cabelos escuros, sendo que o corte lateral dos cabelos era bem baixo, trajava uma camisa manga comprida cor vermelha e uma calça de moletom, o qual veio a pedir informação a respeito da propriedade da pessoa de Ceará, tendo dito ainda que queria comprar peixes. Que então a vítima disse que também tinha peixes para vender e foi até o veículo Fiesta em que estava parado na porta da casa da vítima, tendo visto que haviam mais pessoas dentro do carro e então decidiu ir cumprimentar as demais pessoas que estavam no interior do veículo.
Que a vítima viu que no banco de trás um rapaz com idade entre 21 a 26 anos, de cor parda, barba rala, alto, encorpado, o qual usava um boné. Que então a vítima foi até o motorista do veículo para cumprimentá-lo e viu que era homem, com idade entre 28 a 30 anos, de cor branca, barba rala, cabelos escuros, e que o corte era baixo quase raspados, corpo com estrutura forte, mas não muito
. Que estando a vítima falando com o motorista, o primeiro elemento que falou com a vítima veio por trás da vítima e colocou uma arma de fogo, tipo revólver, de cor preta, na cabeça da vítima, tendo anunciado o assalto, dizendo: "PERDEU, PERDEU, É UM ASSALTO". Que ao virar para ver o que estava acontecendo foi que a vítima viu o revólver com o rapaz franzino de olhos murchos. Que logo os outros dois meliantes desceram do carro todos armados, o meliante no 02 que estava sentado no banco traseiro, desceu com uma pistola nas mãos e o meliante no 03, motorista desceu com uma espingarda. Que o elemento de no 02 veio a bater com a pistola nas costas da vítima. Que o elemento de no 03 segurou os braços da vítima por trás, enquanto o elemento de no 02 derrubou a vítima no chão e pisou na cabeça da mesma. Que ali mesmo fora da casa o elemento de no 03 foi quem passou um pano nos olhos da vítima, assim como amarrou as mãos desta, tendo em seguida levado a vítima para o interior de sua casa, os quais vieram a colocar um cinto na boca da vítima e amarraram suas pernas, e deixaram-na deitada com o rosto no chão. Que a vítima acredita que depois chegou mais um meliante, pois, ouviu os mesmos dizerem que um ficaria vigiando a vítima, um ficaria por fora vigiando se chegaria alguém, enquanto outros dois então passaram a revirar os móveis e a tentar levar para o veículo os pertences desta. Que a todo momento a vítima ouvia os meliantes dizendo: “NÓS VAMOS TE MATAR, ONDE QUE TÁ MAIS DINHEIRO E MAIS ARMAS, FALA A VERDADE, SE VOCÊ TIVER MENTINDO VOCÊ VAI MORRER”. Que os meliantes perguntavam a vítima se na casa havia ainda mais arma de fogo e dinheiro em casa, sendo que a vítima respondia que não tinha mais, o que era verdade, tudo o que tinha os meliantes já havia pego da casa. Que a vítima recebeu vários chutes pelo corpo, foi agredido com um facão, os quais os elementos bateram com o facão nas costas da vítima e também chegaram de passar o facão no pescoço da vítima dizendo: “AGORA TÁ SEM O CORTE, DAQUI UNS MINUTOS PODE SER DO LADO DO CORTE, HORA QUE SUA MULHER CHEGAR AQUI NÓS VAMOS CORTAR OS CABELOS DELA E VAMOS MATAR VOCÊS DOIS”. Que um dos meliantes também disse: “VAMOS LÁ NO RIO MATAR A MULHER DELE, DEPOIS A GENTE VOLTA AQUI E MATA ELE”. Que a vítima ficou por aproximadamente duas horas nas mãos dos meliantes, sobre fortes ameaças de morte e agressões físicas. Que do local foram roubados uma roçadeira Still 220, um compressor 330 libra (não recorda a marca), uma espingarda calibre 28 (marca CBC, não recordando numeração), uma espingarda calibre 20 (marca Rossi, não recordando numeração), e ainda uma espingarda calibre 36 (marca Boito, não recordando numeração), as quais não eram registradas, as munições (20 munições de calibre 20, 28 e 36), a quantia de R$ 2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais), quatro tarrafas de pesca, um par de alianças em ouro, um brinco de ouro, um anel de ouro, um anel de prata e outras bijuterias. Que a vítima ouviu quando os meliantes saíram e ameaçaram dizendo que se a vítima fosse à delegacia denunciar: “NÓS VAMOS VOLTAR AQUI PARA TE MATAR”. Que a vítima conseguiu se arrastar até a sala, pois estava amarrado na sala. Que após a vítima ouvir o barulho do Fiesta saindo foi arrastando até a porta da sala e passou a gritar por socorro. Que a vítima apresentava escoriações, hematomas, fortes dores pelo corpo (braço e costelas), devido às agressões sofridas, bem como permaneceu em lesão corporal aparente.
Que apresentando encaminhamento médico, com posterior receituário, a vítima reconheceu dois dos autores do fato, quais sejam: GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, vulgo “GUGU” e LUIZ GUSTAVO DA SILVA, vulgo “MACONHA”.
Que apresentado à fotografia de LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA, a vítima disse não reconhecer este como um dos quatro meliantes que lhe roubaram, porém LUAN pode ser o quarto meliante que auxiliou os demais a subtraírem os bens da vítima, pois a vítima declara que teve contato visual apenas com três elementos. Que estando a vítima ainda prestando suas declarações nesta unidade policial, a Polícia Militar conseguiu fazer a apreensão de LUIZ GUSTAVO DA SILVA. Que a vítima então ao ver a pessoa de LUIZ GUSTAVO DA SILVA, vulgo “MACONHA”, reconheceu o mesmo como sendo o 1o elemento que desceu do carro e foi ao encontro desta, assim como também foi o adolescente infrator quem anunciou o assalto e quem colocou o revólver na cabeça da vítima. [...]
(Luiz Carlos Fermino – p. 28-29 id. 270435375).

Em juízo, a vítima confirmou a versão narrada em sede extrajudicial, inclusive o reconhecimento do réu. Declarou que, por volta das 6h da manhã, foi abordada em sua residência por indivíduos que chegaram em um veículo branco, alegando interesse na compra de peixes. Ao se aproximar do carro, o motorista sinalizou com a cabeça e Luiz Gustavo desceu do banco traseiro, apontando-lhe uma arma de fogo e anunciando o assalto, seguido por outros três comparsas armados,
sendo nesse instante que reconheceu o réu Gabriel
. Após ser rendido, foi encapuzado, amarrado, agredido e levado para dentro de casa, onde permaneceu sob custódia de quatro assaltantes, enquanto outro vigiava do lado de fora. Relatou que foi ameaçado com facão e arma de fogo, e que os autores demonstravam saber da existência de armas e dinheiro no imóvel. Foram subtraídos diversos bens, incluindo três armas de fogo, munições, equipamentos, utensílios e R$ 3.000,00 em espécie, totalizando prejuízo estimado em R$ 12.000,00. Após a fuga dos autores, conseguiu se soltar e buscou auxílio com uma vizinha.

Quanto à descrição dos autores, mencionou que o motorista do veículo aparentava idade entre 28 e 30 anos, era branco, de pele avermelhada, cabelos loiros e cabeça raspada, não sendo compatível com a idade de ser genitor de Luiz Gustavo. Sobre o automóvel, afirmou tratar-se de um Ford Fiesta, de cor branca.
Por fim, declarou que os policiais militares lhe apresentaram várias fotografias, sem qualquer induzimento, tendo reconhecido, de forma segura, Luiz Gustavo e Gabriel como dois dos participantes do roubo
.

Ouvidas em juízo, a testemunha, Maria Albina de Almeida Paula, e o policial militar, Luiz Antônio Ferreira da Silva, ratificaram as declarações prestadas pela vítima, nos seguintes termos:

Que é vizinha da vítima e no dia dos fatos, por volta das 6h da manhã, avistou um veículo de cor clara se dirigindo à casa da vítima, presumindo inicialmente tratar-se do filho dela. Observou que o carro permaneceu estacionado em frente à residência por cerca de 40 minutos, saiu e retornou após igual intervalo. Cerca de 15 minutos após o retorno do veículo,
a vítima apareceu em sua casa visivelmente abalada, chorando e relatando ter sido amarrada, agredida e roubada por homens armados
. Que então se dirigiu à casa da vítima, onde constatou o ambiente revirado, e, a pedido dela, acionou a Polícia Militar
(Maria Albina de Almeida Paula – áudio id. 270435380)

Que durante o serviço foi acionado para atender uma ocorrência no Assentamento Santa Helena. No local, ouviu da vítima que três indivíduos em um veículo pediram informações e, em seguida, anunciaram o assalto. Que a vítima contou ter sido amarrada com fio de telefone, ameaçada com arma de fogo e coagida a permanecer em silêncio, tendo os autores subtraído alguns pertences. Que ao serem exibidas fotografias por meio do celular funcional da polícia
a vítima reconheceu Luiz Gustavo e Gabriel como participantes do crime
. Acrescentou que a vítima estava visivelmente abalada e temerosa, afirmando que foi ameaçada de represálias caso acionasse as autoridades
(
Luiz Antônio Ferreira da Silva – áudio id. 270435386).

Por sua vez, o apelante negou a prática delitiva, alegando que, na data dos fatos, permaneceu em uma festa do cantor Jerry Smith até o amanhecer, deixando o local em um táxi e dirigindo-se à sua residência, onde teria dormido até por volta das 14 horas. Acrescentou que, após acordar, visitou o vizinho Sebastião e, em seguida, retornou para casa.

Todavia, a versão apresentada pelo apelante não encontra amparo nos elementos de prova constantes dos autos. As testemunhas ouvidas informaram que ele deixou a referida festa por volta das 4h30min, sendo que o crime ocorreu às 6h da manhã. O único álibi apresentado – de que se encontrava em sua residência no momento do delito – foi sustentado exclusivamente por sua genitora, cuja parcialidade é presumida.

Nesse contexto, ainda que o recorrente tenha negado envolvimento na empreitada criminosa, sua versão não se sustenta diante da ausência de qualquer elemento probatório autônomo e isento que lhe confira verossimilhança, sobretudo quando confrontada com o acervo probatório coeso e harmônico que ampara a tese acusatória.

Ressalte-se que, no processo penal, não há hierarquia entre os meios de prova, sendo a palavra da vítima elemento legítimo para embasar o juízo condenatório, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos. Em crimes como o roubo, quase sempre cometidos sem a presença de testemunhas presenciais, o relato da vítima ganha especial relevância, notadamente quando coerente e firme, circunstância que lhe confere credibilidade e valor probatório suficiente para sustentar a responsabilização penal do agente.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido
(STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

De igual modo, não merece acolhimento a alegação de nulidade do reconhecimento do apelante, sob o fundamento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Consoante se extrai dos autos, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do recorrente ainda na fase investigativa, ato posteriormente ratificado em juízo, ocasião em que reafirmou, de forma segura e categórica, não haver qualquer dúvida quanto à autoria delitiva, ressaltando que os agentes estavam com os rostos descobertos no momento da abordagem. Tal circunstância possibilitou à vítima observar com nitidez as características físicas dos envolvidos, conferindo robustez tanto ao reconhecimento quanto à prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ademais, a própria vítima foi enfática ao afirmar que, na delegacia, os policiais apenas apresentaram diversas fotografias, sem qualquer direcionamento ou induzimento, tendo ela reconhecido, de maneira espontânea, dois indivíduos, entre os quais o ora apelante.

Logo,
“o reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC).”
(N.U 0002414-34.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024).

Destarte, ao contrário do argumento da defesa, as provas reunidas, especialmente o depoimento consistente da vítima, corroborado pelas testemunhas Maria Albina de Almeida Paula e Luiz Antônio Ferreira da Silva, são sólidas e coesas, justificando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

À vista do exposto,
acolho a preliminar suscitada no parecer ministerial e
declaro extinta a punibilidade
de
Gabriel Aparecido Sampaio da Silva
, quanto ao crime previsto no
art. 244-B,
caput,
do ECA
, por ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 109, V, c/c o art. 110, § 1o e art. 115, todos do CP; no mérito, ainda em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo para manter incólume a condenação do réu pela prática do crime de
roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP)
, cuja pena definitiva fica estabelecida em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025